Tribunal: TJBA
Processo: 8021367-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021367-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

Advogado(s)
:
FLORIVALDO CAJE DE OLIVEIRA FILHO, KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. MORA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por instituições financeiras contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas em contrato de cartão de crédito e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia centra-se na legitimidade das taxas de juros aplicadas em contrato de cartão de crédito e na definição do saldo devedor da consumidora, considerando os parâmetros jurisprudenciais para caracterização da abusividade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada a partir do julgamento do REsp 1.061.530/RS, permite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, exigindo, para o reconhecimento da abusividade, que a taxa praticada supere significativamente a média de mercado.

4.No caso concreto, embora as taxas praticadas (entre 14,90% e 15,40% a.m.) tenham superado as taxas médias divulgadas pelo BACEN (entre 11,83% e 12,27% a.m.), não alcançaram o patamar considerado abusivo pela jurisprudência dominante.

6.
Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios praticados, não há fundamento para descaracterizar a mora da devedora, devendo prevalecer o cálculo integral do saldo devedor apurado pela perícia.

7.O laudo pericial apurou o saldo devedor da autora no montante de R$5.585,27, atualizado até 31/08/2023, valor composto pela dívida original (R$2.881,26), atualização monetária pelo INPC (R$3.716,91) e juros de mora de 1% ao mês (R$1.868,37).

IV
. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021367-62.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como apelada KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimiade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01